Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER E SISBAJUD. EXAURIMENTO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS PELO CREDOR. DISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio das plataformas dos sistemas Sniper e Sisbajud.
2. No caso em deslinde o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar eventuais bens pertencentes aos devedores.
3. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece o dever de determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
4. Não se afigura indispensável, para a pesquisa pretendida, que ocorra o exaurimento de outras providências pelo credor.
5. A interpretação do referido texto normativo (art. 139 do CPC) deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 5.1. Por essa razão possibilita-se ao credor, desde que tenha previamente envidado esforços para localizar os respectivos bens, utilizar-se dos sistemas informatizados vinculados ao Juízo para a pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, tais como o Sisbajud, Bacenjud, Renajud e Eridif.
6. Deve ser agora admitida a pretendida busca por meio dos sistemas SNIPER e SISBAJUD, pois a derradeira pesquisa levada a efeito ocorreu no dia 8 de abril de 2024.
7. Recurso conhecido e provido.